Tribunal: TJDFT
Processo: 0763182-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA. FRAUDE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 966,56 (novecentos e sessenta e seis reais, cinquenta e seis centavos), a título de dano material e R$ 1.000,00 (um mil reais) como compensação por dano moral, em razão da realização de portabilidade de linha celular não solicitada pela parte recorrida. Em suas razões, sustenta que a portabilidade foi realizada de maneira regular, após solicitação da parte recorrida, que informou seus dados pessoais, inexistindo dano material ou moral a ser reparado. Argumenta que o consumidor contratou os seus serviços de forma eletrônica, razão pela qual as telas dos seus sistemas são a única prova do alegado pela defesa. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15491100-15491101). Contrarrazões apresentadas (ID 15491104).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).
IV. Na relação de consumo o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida se o fornecedor lograr comprovar a ausência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante estatui o art. 14, §3o, I e II do CDC.
V. No caso dos autos, não restou impugnada a alegação de que a parte recorrida mantinha relação contratual com outra operadora de telefonia móvel há quase 20 anos, encontrando-se comprovado que, por ter recebido um benefício patrimonial (novo aparelho celular) estava no interregno de fidelidade contratual com aquela operadora (ID 15491069). Outrossim, há boletim de ocorrência noticiando a portabilidade não solicitada e tentativa de fraude bancária coincidente com a referida alteração de serviço (ID 15491075). Ademais, poucos dias depois a linha telefônica da parte recorrida retornou para a prestadora anterior, desta feita mediante efetiva solicitação sua. Portanto, está suficientemente comprovado que a portabilidade foi realizada sem manifestação de vontade do consumidor.
VI. Nesse cenário, independentemente de atuação culposa, a parte recorrente responde pelo dano material e moral resultante da portabilidade não solicitada, o que representa falha de segurança no serviço prestado. Precedentes: (Acórdão 1163342, 07493393720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 12/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 528989, 20110310023923ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 5/7/2011, publicado no DJE: 23/8/2011. Pág.: 211).
VII. O dano material consiste na multa contratual lançada em desfavor da parte recorrida, em razão da quebra de fidelização contratual.
VIII. O dano moral reside na vulnerabilidade a que os dados da parte recorrida ficaram expostos, inclusive com tentativa de movimentação financeira fraudulenta após a indevida portabilidade. Também configura dano moral a indisponibilidade do serviço por alteração não solicitada, além dos transtornos vivenciados pela parte recorrida. O valor da compensação pecuniária, a par de não impugnado especificamente, foi arbitrado com razoabilidade.
IX. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.